Tribunal: TJMT
Processo: 1044804-21.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044804-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA PERES DOS SANTOS - CPF: 850.536.271-34 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS EIRELI - CNPJ: 42.745.308/0001-06 (RECORRIDO), MARIO SERGIO DIAS BACELAR - CPF: 898.447.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044804-21.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

Mariana Peres dos Santos

Recorrido(s):

Viação Motta Limitada, André Martins Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. PASSAGEIRA QUE TEM O ÔNUS DE PROVAR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO ATESTAM A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A parte autora informa que, no dia 07/10/2021, contratou os serviços das Reclamadas para realizar transporte terrestre de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT. Contudo, ao embarcar e procurar sua poltrona, constatou que ela estava molhada, devido ao teto do ônibus estar danificado, estando insalubre para seguir viagem.

2. Em contestação, as Reclamadas afirmam que o veículo que forneceria os serviços de transporte à Autora estava em viagem de Londrina/PR, sendo que no trecho com destino a Campo Grande/MS, devido a fortes ventos, foi danificado o alçapão do teto, contudo, o veículo foi substituído na garagem em Campo Grande/MS, sendo que a Autora permaneceu no ônibus danificado apenas pelo trajeto de 1,4 quilômetros, cerca de 03 (três) minutos.

3.
Na sentença, consta que:
“Ao contrário do alegado, as Reclamadas comprovaram que o ônibus foi substituído, tendo a autora permanecido no interior do veículo com defeito por apenas 03 (três) minutos. Portanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que no presente caso, o Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Consigna-se, ainda, que muito embora a parte Autora alegue que o fato a tenha deixado abalada, ela seguiu viagem com outro ônibus, o qual estava apto a fornecer o conforto necessário. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis”.

5. A sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a exigibilidade dos honorários aqui arbitrados ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, somente podendo ser executados após o decurso do mencionado prazo.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022